Tribunal: STF
Processo: RHC 80796
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - LEGITIMIDADE. O Estado-acusador, ou
seja, o Ministério Público, não tem legitimidade para formalizar a
revisão criminal, pouco importando haver emprestado ao pedido o
rótulo de habeas corpus, presente o fato de a sentença já ter
transitado em julgado há mais de quatro anos da impetração e a
circunstância de haver-se argüido a competência da Justiça Federal,
e não da Justiça Estadual, sendo requerente o Procurador da
República.